Tribunal: TJDFT
Processo: 0720701-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR ELEMENTOS AUDIOVISUAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A qualificadora da escalada (CP, art. 155, § 4o, II) configura-se quando demonstrada a necessidade de transposição de obstáculo que exige esforço incomum, sendo suficiente a prova oral firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios.
2. A palavra dos policiais, dotada de fé pública e presunção de legitimidade, prevalece quando harmônica e não infirmada por provas em sentido contrário, especialmente quando reforçada por registros audiovisuais que evidenciam o contexto da ação criminosa.
3. Em casos de furto de cabos de energia elétrica fixados no alto de postes, é dispensável perícia técnica para comprovar a escalada, pois a impossibilidade de alcançar os fios sem subir na estrutura é de percepção evidente. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido.